Tribunal: TJES
Processo: 5004927-38.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-38.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAMILA DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004927-38.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
KAMILA DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por KAMILA DE JESUS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi surpreendida ao tentar realizar a compra de um eletrodoméstico no crediário, momento em que foi informada sobre a existência de 16 negativações em seu nome no serviço de proteção ao crédito, totalizando o valor de R$1.671,04, inscritas pela requerida. Aduz que desconhece os débitos apontados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
a tutela antecipada ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
inexistência dos débitos discutidos na presente ação (Contrato 2021091074449579, no valor de R$115,63; Contrato 2021081072488185, no valor de R$65,70; Contrato 20210710707757291, no valor de R$71,43; Contrato 2021061069037595, no valor de R$103,44; Contrato 2021051067314011, no valor de R$85,84; Contrato 2021041065578991, no valor de R$104,81; Contrato 2021031063900923, no valor de R$126,60; Contrato 2021021062194079, no valor de R$99,20; Contrato 2021011060456508, no valor de R$107,69; Contrato 2020121058995427, no valor de R$135,59; Contrato 2020111057311097, no valor de R$84,39; Contrato 2020101055606107, no valor de R$98,34; Contrato 2020091053921510, no valor de R$88,32; Contrato 2020071050553961, no valor de R$73,77; Contrato 2020031043790130, no valor de R$94,39; Contrato 2019101035380178, no valor de R$215,90).

c) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002.

Intimem-se.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5369814, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que restou comprovado que as partes possuem relação jurídica, posto que a autora foi titular da instalação 431928, pelo período de 17/05/2004 a 11/02/2022. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com esta.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)